Tribunal: TJSP
Processo: 2172253-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença – Acolhimento da Impugnação oferecida pela executada, com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso apontado – Exequente que é beneficiária da assistência judiciária gratuita – Não se mostra razoável compelir a exequente ao pagamento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Morais em fase de Cumprimento de Sentença – Acolhimento da Impugnação oferecida pela executada, com condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso apontado – Exequente que é beneficiária da assistência judiciária gratuita – Não se mostra razoável compelir a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios antes do recebimento do crédito reconhecido na ação de conhecimento – Decisão reformada, devendo permanecer suspenso o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios fixados na Impugnação até o efetivo pagamento do crédito inserido no precatório – Recurso provido.